Tribunal: TRF3
Processo: 5001734-65.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: para avaliar a complexidade do trabalho realizado e o tempo que se fez necessário para sua conclusão, de modo que apenas em sede de cognição exauriente será possível aferir (caso requerido, cumpre frisar, em sede de apelo) se, efetivamente, houve o suscitado excesso no valor arbitrado.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
444/775)

5001734-65.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001734-65.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DYNAPAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE LIRA DE OLIVEIRA - SP218857-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.013 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A OCASIONAR A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos. Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Decisão ora agravada suficientemente fundamentada no sentido de que a rejeição da impugnação aos honorários periciais, pela decisão agravada, não configura urgência que ocasione a inutilidade do julgamento da questão, ao final, de modo que inaplicável o Tema 988 do STJ a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

- Diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001734-65.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE LIRA DE OLIVEIRA - SP218857-A

AGRAVADO: DYNAPAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL, em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Alega a agravante, preliminarmente, a necessidade de interposição do presente agravo interno, a fim de garantir o necessário esgotamento da instância, bem como provocar o julgamento do colegiado. No mérito, sustenta, a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento fixado no Tema 988 do STJ, diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação ou em contrarrazões.

Requer seja o presente agravo submetido à apreciação do colegiado, a fim de provê-lo.

Com apresentação de contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União em face da decisão que, em ação anulatória, rejeito a impugnação da ora recorrente, fixando os honorários periciais em R$ 69.750,00.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a manutenção da decisão pode gerar prejuízo ao Erário, caso a União venha a ser condenada a reembolsar os valores pagos à perícia após a realização do laudo. Argumenta que os honorários periciais foram fixados em desacordo com o art. 10 da Lei 9.289/96 e com a NBC PP 01/2025, pois o perito indicou genericamente 155 horas de trabalho sem apresentar planilha detalhada justificando tal carga horária. Aduz que a complexidade da perícia não é suficiente para justificar o valor estipulado, dado que o processo é digital, os documentos são acessíveis e a matéria periciada é de contabilidade ordinária.

Requer a "reforma da decisão recorrida, reduzindo-se os honorários periciais fixados pelo Juízo a quo" (ID 351159395)

Decido.

Verifico, de início, que deve ser aplicado, ao caso, o art. 932 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo de decisões passíveis de impugnação por agravo de instrumento.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sobre o assunto, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, selecionados como representativos da controvérsia e submetidos ao regime de julgamento previsto pelo artigo 1.036 do Código de Processo Civil, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que " o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação " (Tema 988).

No caso, a fixação do valor dos honorários periciais, pela decisão agravada, não configura urgência que ocasione a inutilidade do julgamento da questão, ao final. A parte agravante não demonstrou a imprescindibilidade da apreciação da matéria neste momento processual, de modo que essa poderá ser suscitada em preliminar de apelação.

Veja-se, a propósito, os seguintes julgados desta c. Terceira Turma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA À AGRAVANTE. QUESTÃO QUE PODE SER SUSCITADA EM EVENTUAL APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil apresenta um rol de decisões passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento.

2. A fim de pacificar o entendimento acerca da natureza dessa relação de decisões agraváveis, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão à sistemática dos recursos repetitivos, firmando a Tese 988, assim redigida: o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520).

3. Na hipótese vertente, o d. Juízo fixou os honorários periciais definitivos no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), valor que foi objeto de depósito pela parte autora (ora agravada).

4. Referida decisão não figura entre as hipóteses enumeradas de cabimento de agravo de instrumento, não sendo também caso de mitigação da taxatividade, pois não configurada à agravante uma situação de urgência, sobretudo ao se identificar que, no caso concreto, o d. Juízo atribuiu à parte adversa o depósito dos referidos honorários.

5. Não há que se falar, de igual modo, em eventual a inutilidade do julgamento da questão em apelação. Isso porque, consoante entendimento desta Terceira Turma, é possível, por ocasião do julgamento da apelação, efetuar-se a redução dos honorários periciais, com determinação ao perito para devolução do valor excedente. Precedentes.

6. Em síntese, não está evidenciada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, pois ausente o risco de perecimento do direito, aplicando-se ao caso o disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC: As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

7. A posterior apresentação do laudo pericial, ademais, trará mais elementos ao órgão julgador para avaliar a complexidade do trabalho realizado e o tempo que se fez necessário para sua conclusão, de modo que apenas em sede de cognição exauriente será possível aferir (caso requerido, cumpre frisar, em sede de apelo) se, efetivamente, houve o suscitado excesso no valor arbitrado.

8. Agravo de instrumento da União não conhecido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024720-47.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 01/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O Código de Processo Civil em vigor, no seu artigo 1.015 e incisos, estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A leitura do dispositivo legal demonstra que não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem sobre a matéria discutida no provimento judicial ora impugnado. De outra parte, tanto a doutrina como a jurisprudência têm se manifestado no sentido de que a legislação processual, no ponto, apresenta rol taxativo (numerus clausus).

2 - Evidencia-se, assim, que o recurso foi interposto contra decisão não abrangida por uma das hipóteses previstas pelo art. 1.015 do CPC. Ademais, não se visualiza situação urgente a justificar o julgamento imediato e excepcional da questão. Precedentes desta Terceira Turma.

3 - Agravo de instrumento não conhecido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017755-87.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 11/02/2025, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS EDUARDO DELGADO)

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento."

Conforme examinado na decisão monocrática, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rito comum, rejeitou a impugnação aos honorários periciais.

Como restou bem fundamentado na decisão ora agravada, a decisão atacada não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC, mas que há entendimento do e. STJ no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação " (Tema 988).

Acrescentou, no entanto, que a fixação do valor dos honorários periciais, pela decisão agravada, não configura urgência que ocasione a inutilidade do julgamento da questão, ao final, não tendo a parte agravante demonstrado a imprescindibilidade da apreciação da matéria neste momento processual, de modo que essa poderá ser suscitada em preliminar de apelação.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada – já que a parte limita-se a repetir os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.013 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A OCASIONAR A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos. Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

- Decisão ora agravada suficientemente fundamentada no sentido de que a rejeição da impugnação aos honorários periciais, pela decisão agravada, não configura urgência que ocasione a inutilidade do julgamento da questão, ao final, de modo que inaplicável o Tema 988 do STJ a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

- Diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão